Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718575-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE APARECIDA CARVALHO TELES BRAGA AGRAVADO: JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Aparecida Carvalho Teles Braga contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 232164025 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Janaina Xavier Franco de Oliveira, processo n. 0707505-95.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela liminar de busca e apreensão do veículo alienado, ante a necessidade de contraditório para melhor esclarecimento da dinâmica dos fatos. Em razões recursais (Id 71684972), a agravante sustenta ter firmado contrato verbal de compra e venda de veículo com a agravada, a qual, apesar de não ter honrado com os pagamentos acordados, está utilizando o bem, tendo, inclusive, incorrido em inúmeras infrações de trânsito, cujas multas estão sendo expedidas em desfavor da autora, que segue como proprietária registral do automotor. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento LIMINAR da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de reformar in totum a decisão interlocutória de mérito, para que seja declarada imediata restituição do veículo GM/PRISMA, placa PAZ-8034, à posse da autora, autorizando-se, desde logo, a expedição de mandado de busca e apreensão, inclusive com o auxílio de força policial, se necessário. b) Subsidiariamente, requer a Vossa Excelência, bloqueio de circulação do veículo para evitar novas multas em nome da agravante. c) Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada nos termos acima descritos. Preparo regular (Id 71685671). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso - inovação recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao final das razões recursais, a autora requer, subsidiariamente, o bloqueio da circulação do veículo para evitar novas multas em seu nome. Ocorre que referido pleito não foi deduzido na instância de origem, conforme se extrai da petição inicial (Id 232022222 do processo de referência). Assim, quanto à referida pretensão, há inaceitável inovação recursal, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. Como a tese não foi suscitada oportunamente na petição inicial para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, inviável seu primeiro exame por esta Corte, que é de revisão. Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820, 07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Com isso, de ofício, firmo parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso para não conhecer do capítulo em que requer o bloqueio da circulação do veículo. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar das pesquisas pretendidas. Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel, por ato inter vivos, dá-se com mera tradição, a partir da qual poderá o adquirente usufruir do bem, independentemente do pagamento integral do débito. Não obstante, é possível que o antigo proprietário retome a posse do veículo, sendo indispensável, para tanto, a prévia rescisão do contrato firmado, mediante a comprovação do inadimplemento absoluto do adquirente. Pois bem. Na hipótese em discussão, tenho que os elementos de convicção amealhados aos autos, apesar de indicarem a existência do contrato verbal de compra e venda do veículo Chev/Prisma 1.4AT LT, Cor Branca, ano/modelo 2014, placa Paz-8034 (Ids 232022231 do processo de referência), não demonstram o efetivo inadimplemento contratual da ré/agravada, cuja constatação, na verdade, depende da produção de provas em contraditório. Saliento, por oportuno, que o cometimento de infrações de trânsito pela adquirente do veículo antes da comunicação de transferência ao órgão competente não justifica, por si só, a rescisão do contrato de compra e venda, cabendo à alienante, sem embargo, adotar as medidas administrativas ou judiciais pertinentes para discutir sua responsabilidade por eventuais penalidades que lhe foram indevidamente aplicadas. Nesse contexto, em que ausentes elementos probatórios evidenciadores da inadimplência da ré, em termos a ensejar eventual rescisão da promessa de compra e venda que as partes firmaram entre si, inviável, para esse momento processual, deferir a medida liminar vindicada pela autora. Destarte, com prudência se conduziu o juízo de primeira instância ao proferir a decisão vergastada. No sentido de que inviável a concessão de tutela de urgência quando necessária dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, confiram-se julgados desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, cuja pretensão é a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão de vício oculto identificado no objeto adquirido (pulverizador agrícola), com a consequente restituição das quantias pagas, via bloqueio SISBAJUD. 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, as provas produzidas unilateralmente pelos autores, na via estreita do agravo de instrumento, não evidenciam inequívoco vício oculto identificado no objeto adquirido, sendo necessária a instauração do contraditório para subsidiar a legitimidade da pretensão recursal (art. 373, I, CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1906386, 0749426-65.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLMENTO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE BEM MÓVEL E DE MANDATO. PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA APREENSÃO DO BEM NOS AUTOS PRINCIPAIS INDEFERIDO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA NÃO EVIDENCIADOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A controvérsia recursal consiste em avaliar o acerto da decisão do d. juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência no bojo de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, com tutela de urgência de busca e apreensão de veículo.2. Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se pode dizer, nesse momento, que o inadimplemento do acordo para pagamento do veículo financiado e da infringência do contrato de mandato tenha ocorrido, ainda mais porque quitado o primeiro, seja fundamento, por si só, suficiente para deferir-se a busca e apreensão pretendida. 2.2 Nessa esteira, necessária a dilação probatória, a fim de esclarecer o direito alegado, nos autos principais e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Não se verificam, portanto, na espécie, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, devendo a decisão agravada ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1885179, 0703944-60.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no PJe: 11/07/2024.) Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora